Tribunal: TJBA
Processo: 8012510-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012510-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: PAULO VINICIUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que antecipou tutela para determinar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público, sob alegação de preterição pela contratação de terceirizados pela EMBASA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante da alegada contratação irregular de terceiros para o exercício de função equivalente.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas somente se impõe em caso de preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma cabal.

4. A mera existência de contratos terceirizados não comprova, por si só, a necessidade permanente de provimento do cargo nem a preterição.

5. A concessão de tutela antecipada que esgota o objeto da demanda encontra óbice no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A mera existência de contratações temporárias ou terceirizadas não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a comprovação de que tais contratações visam suprir necessidade permanente da Administração
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012510-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada PAULO VINICIUS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR